Tribunal: TJBA
Processo: 8030843-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030843-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO AGRAVADO: MILTON RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s):PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. MULTA DIÁRIA DE R$ 300,00 LIMITADA A R$ 30.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de cancelamento de serviço não contratado c/c indenização, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário e fixou multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se a multa fixada é excessiva a ponto de gerar enriquecimento ilícito; (ii) avaliar se o montante está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a adotar medidas coercitivas necessárias para garantir o cumprimento da decisão judicial. 4. O art. 297 do CPC faculta ao juiz determinar medidas adequadas à efetivação da tutela provisória, e o art. 537 permite revisão do valor da multa em caso de excesso ou insuficiência. 5. O valor fixado (R$ 300,00 ao dia, limitado a R$ 30.000,00) não se mostra desproporcional, atendendo ao caráter coercitivo sem configurar enriquecimento indevido. 6. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ admite astreintes em patamares equivalentes ou superiores, reconhecendo sua função de compelir o cumprimento da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "É legítima a fixação de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, para assegurar o cumprimento de decisão judicial que suspende desconto indevido em benefício previdenciário, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." ________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 297; 537. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0557188-46.2018.8.05.0001, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 17.12.2019; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0020027-96.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 10.07.2018; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0002551-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 20.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8030843-20.2025.8.05.0000, figurando como agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como agravado MILTON RODRIGUES DOS SANTOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.